Tribunal: TJBA
Processo: 8004836-05.2022.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8004836-05.2022.8.05.0191

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: ASSOCIACAO COMUNITARIA DE AGRICULTORES E PRODUTORES RURAIS DE AGUAS BELAS PE

Advogado(s): KARLA ROBERTA TEIXEIRA SILVA

APELADO: JOSE ALBERICO COSTA DE LIMA

Advogado(s):JOSE GUILHERME DE CARVALHO SANTANA, BRENO MARTINS LEITE

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO INTERESTADUAL. LEGITIMIDADE ATIVA DE IRMÃO DA VÍTIMA FATAL. DOCUMENTO COMUM ÀS PARTES. EXIBIÇÃO DE APÓLICE SECURITÁRIA. ASTREINTES. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE AGRICULTORES E PRODUTORES RURAIS DE ÁGUAS BELAS PE (ACAPRAB) contra sentença que julgou procedente ação de exibição de documentos ajuizada por JOSÉ ALBERICO COSTA DE LIMA, determinando a apresentação da apólice de seguro de responsabilidade civil e do comprovante de pagamento do prêmio referentes ao veículo envolvido em acidente de trânsito ocorrido na BR-381, em Naque/MG, que vitimou fatalmente a irmã do autor. A sentença fixou multa diária de R$ 500,00, limitada a 30 dias, e condenou a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. A apelante suscitou preliminar de ilegitimidade ativa e alegou desnecessidade da demanda, sigilo documental e excesso da multa cominatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o irmão da vítima fatal possui legitimidade ativa e interesse jurídico para requerer a exibição da apólice de seguro contratada pela transportadora; e (ii) estabelecer se é cabível a imposição de multa diária para compelir a exibição do documento comum às partes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O documento de identidade do apelado e a certidão de óbito da vítima comprovam a identidade de filiação materna, caracterizando o vínculo de irmandade e legitimando o apelado para defesa de direitos sucessórios decorrentes do falecimento da irmã.

O apelado possui interesse jurídico direto na obtenção da apólice securitária, pois a vítima era solteira e sem filhos, inserindo o irmão na ordem de vocação hereditária prevista nos arts. 1.829, IV, e 1.839 do Código Civil.

A apólice de seguro de responsabilidade civil possui natureza de documento comum às partes, uma vez que a vítima fatal era beneficiária direta da cobertura securitária contratada pela transportadora.

A transportadora interestadual de passageiros está submetida às normas regulatórias da ANTT e ao Decreto nº 2.521/1998, que impõem a contratação obrigatória de seguro de responsabilidade civil para cobertura de danos causados aos passageiros.

A recusa injustificada da associação em apresentar a apólice viola o dever de informação, a boa-fé objetiva e o direito do consumidor à obtenção de informações claras e adequadas sobre os serviços contratados.

O art. 399, III, do CPC impede a recusa de exibição de documento comum às partes, legitimando a ordem judicial de apresentação da apólice e do comprovante de pagamento do prêmio.

O art. 400, parágrafo único, do CPC autoriza a adoção de medidas coercitivas para assegurar a efetividade da exibição documental, superando o entendimento restritivo consolidado sob a vigência do CPC/1973.

A multa diária fixada em R$ 500,00, limitada a 30 dias, observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, possuindo caráter coercitivo e pedagógico adequado para assegurar o cumprimento da ordem judicial.

A resistência da apelante em apresentar o documento mesmo após o ajuizamento da ação evidencia a pretensão resistida e justifica a condenação nos ônus sucumbenciais e a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal.

IV. DISPOSITIVO

Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº 8004836-05.2022.8.05.0191
, em que figuram como apelante a
ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE AGRICULTORES E PRODUTORES RURAIS DE ÁGUAS BELAS PE (ACAPRAB)
e, como apelado,
JOSÉ ALBERICO COSTA DE LIMA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR A PRELIMINAR SUSCITADA
e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Des. JORGE BARRE
T
TO

Relator

(assinado eletronicamente)